Tribunal: TJPA
Processo: 0818079-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818079-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

PROCURADOR: MARIO DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818079-27.2023.8.14.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. DECISÃO DEFERINDO TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública, deferiu tutela provisória para determinar que o Município providenciasse, no prazo de 10 dias, transporte específico para crianças, adolescentes e jovens com deficiência e seus representantes legais, da cidade de Santa Luzia do Pará até a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema (APAE-Capanema), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município tem a obrigação de fornecer transporte específico para pessoas com deficiência até a APAE-Capanema; e (ii) determinar se a decisão de deferimento da tutela provisória deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à acessibilidade e ao transporte para pessoas com deficiência é garantido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada pelo Decreto n. 6.949/2009, que assegura medidas para garantir acesso a serviços essenciais.

A necessidade de transporte para acesso a atendimento multiprofissional especializado na APAE-Capanema é confirmada como essencial para o desenvolvimento e bem-estar das pessoas com deficiência.

A alegação do Município de que dispõe de uma equipe multifuncional para atendimento não é sustentada por provas concretas que demonstrem a equivalência ou superioridade do serviço em relação ao oferecido pela APAE-Capanema.

A ausência de comprovação documental da adequação do serviço municipal justifica a manutenção da decisão que determinou a obrigação de fornecer transporte específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O Município tem a obrigação de fornecer transporte específico para pessoas com deficiência, quando o serviço especializado necessário não estiver disponível no município de origem, garantindo o acesso a atendimento multiprofissional em localidade distinta.

A simples alegação de cumprimento de obrigação constitucional pelo Município, sem comprovação documental, não é suficiente para afastar a necessidade de medidas adicionais que garantam os direitos das pessoas com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 6.949/2009, arts. 9º, I e II; CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/08/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia do Pará, que nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0800081-71.2023.8.14.0121), deferiu a tutela provisória, nos seguintes termos:

“(...) Após audiência de justificação, restou evidenciado a probabilidade do direito do grupo de crianças, adolescentes e jovens portadores de necessidades especiais e às suas respectivas representantes legais, do transporte gratuito da cidade de Santa Luzia do Pará, pois equivale a própria violação ao direito de ir e vir, eis que essas pessoas são hipossuficientes na forma da lei e tem que ser protegidas pelo Estado, Sociedade e prestadores de serviços e o perigo da demora na prestação do serviço o que pode ocasionar danos irreversíveis, nos termos da mídia em anexo. 01. Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA , para DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências cabíveis a fim de providenciar um transporte específico para o acompanhamento para esse grupo de portadores de necessidades especiais e às suas respectivas representantes legais, da cidade de Santa Luzia do Pará para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, localizada na Alameda Flavio Nascimento, 36, bairro Campinho, Capanema-PA, com o fim de realização de atendimento multiprofissional especializado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro nos artigos 300 c/c 537 do CPC.”.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, faz um breve resumo dos fatos, no qual conta que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública, com intuito de que fosse disponibilizado pelo ente municipal, transporte para alguns alunos matriculados na APAE- Capanema. Alegou que o Município estaria impedindo o acesso das crianças e adolescentes deficientes aos serviços especializados oferecidos pela APAE- Capanema ao não viabilizar referido transporte.

No entanto, afirma que a APAE é uma organização não governamental, uma entidade de fundo privado não vinculada a qualquer poder público, o que a afasta dos vínculos oficiais do sistema de educação, saúde e assistência.

Assevera que o Ministério Público e as representantes dos menores afirmaram que seus filhos fazem tratamento junto a APAE-Capanema, mas não juntaram qualquer comprovação, documento, laudo ou evidência técnica que comprove que o serviço disponibilizado pela APAE é o mais adequado a cada caso específico, ou que o serviço disponibilizado pelo Município seja lacunoso.

Aponta que o Município dispõe sim de uma equipe multifuncional para atendimento dos PcDs, não apenas nas escolas, mas também fora delas, através do NAI, atendendo assim a obrigação constitucional a qual está atrelado.

Com isto, alega que comprova o cumprimento da obrigação constitucional a qual está atrelado, de modo que não se faz necessário que seja disponibilizado às pessoas com deficiência, transporte para que tenham acesso à educação, saúde e assistência em outro município, porque este direito já está sendo garantido dentro do próprio município em que essas pessoas vivem.

Requer que o presente recurso seja recebido, com atribuição de efeito suspensivo, e ao final provido, revogando a tutela antecipada concedida em decisão interlocutória proferida nos autos de origem.

Conforme consta na decisão de id n° 17510304, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (id n° 17800898).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em exame, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela, e determinou que o Município de Santa Luzia do Pará, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências cabíveis a fim de providenciar um transporte específico para o acompanhamento para esse grupo de pessoas com deficiência e às suas respectivas representantes legais, da cidade de Santa Luzia do Pará para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, com o fim de realização de atendimento multiprofissional especializado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Neste caso, entendo que até então, o direito milita em favor da parte agravada, tendo em vista que se trata de determinação para que o Município providencie aos estudantes com deficiência listados na exordial e às suas respectivas representantes legais, transporte gratuito da cidade de Santa Luzia do Pará para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema- APAE, com o fim de realização de atendimento multiprofissional especializado.

De um lado, tem-se o fato de que o Estado Brasileiro é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada por meio do Decreto n. 6.949/2009, o qual adotou os seguintes princípios:

“Os princípios da presente Convenção são:

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas;

b) A não-discriminação;

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade;

e) A igualdade de oportunidades;

f) A acessibilidade;”.

A Convenção também estabelece que:

Art. 9. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a: Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho; Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência.

Assim, o transporte específico para o acompanhamento de pessoas com deficiência e suas respectivas representantes legais, da cidade de Santa Luzia do Pará para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, reveste-se de vital importância, uma vez que viabiliza o acesso a atendimento multiprofissional especializado, essencial para a promoção do desenvolvimento e bem-estar desse grupo. Esse tipo de transporte garante que as pessoas com deficiência recebam os cuidados necessários de forma contínua e integrada, além de assegurar a inclusão social e o pleno exercício de seus direitos fundamentais.

Ao facilitar o deslocamento para um centro de referência como a APAE, que oferece serviços de saúde, educação e assistência social, contribui-se significativamente para a melhoria da qualidade de vida desses cidadãos, promovendo a equidade e o respeito à dignidade humana.

Por outro lado, nota-se que o Município apelante apenas suscita teses, sem juntar qualquer comprovação, motivo pelo qual, até então, não verifico motivos capazes de reformar a decisão
a quo.

A falta de provas concretas pelo ente municipal sobre a adequação de seu próprio serviço reforça a presunção de que a APAE, com seu histórico de atendimento especializado e excelência reconhecida, é a melhor opção para o tratamento dos menores. A obrigação do Município vai além de oferecer um serviço genérico; deve garantir que cada criança com deficiência receba o tratamento mais adequado, o que, neste caso, foi indicado ser a APAE-Capanema.

Ressalto que, embora o Município afirme dispor de uma equipe multifuncional para atendimento de pessoas com deficiência (PcDs), essa alegação não foi sustentada por qualquer prova documental que demonstre a efetividade, qualidade e abrangência desse serviço. A simples existência de uma equipe multifuncional não garante que o atendimento prestado seja especializado e suficiente para suprir todas as necessidades das pessoas com deficiência, especialmente em casos mais complexos que exigem um acompanhamento contínuo e multidisciplinar.

Além disso, a alegação sem provas não pode ser tomada como fato incontestável, especialmente quando existem questionamentos sobre a qualidade e a adequação do serviço municipal.

A afirmação do Município de que a obrigação constitucional está sendo cumprida, a ponto de dispensar a necessidade de transporte para outro município, também carece de comprovação documental e técnica. Não foram apresentadas provas concretas de que o serviço oferecido pelo Município é, de fato, equivalente ou superior ao oferecido pela APAE-Capanema. O direito das pessoas com deficiência ao transporte para acessar serviços de educação, saúde e assistência não se limita à mera oferta desses serviços dentro do município de origem; é essencial que esses serviços sejam adequados, especializados e efetivos.

A ausência de provas de que o Município oferece um atendimento que seja realmente comparável ao da APAE reforça a necessidade de garantir o transporte, para que as pessoas com deficiência possam acessar o melhor tratamento possível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024